Tribunal: TJSP
Processo: 2270659-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE DEVERIAM SER PROPOSTAS NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – A imposição de limitação aos descontos das parcelas do contrato de crédito consignado em ação revisional não impede o cumprimento da sentença da ação monitória, que engloba o saldo devedor de referido contrato. Mora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE DEVERIAM SER PROPOSTAS NA FASE DE CONHECIMENTO – DESCABIMENTO – A imposição de limitação aos descontos das parcelas do contrato de crédito consignado em ação revisional não impede o cumprimento da sentença da ação monitória, que engloba o saldo devedor de referido contrato. Mora da mutuária não afastada, porquanto o pagamento está sendo feito em desconformidade com o contrato, para garantir o mínimo necessário à sua sobrevivência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270659-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELMA
APARECIDA MUJICA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270659-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270659-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a V.C.F.REG. PENHA DE FRANÇA
AGRAVANTE: TELMA APARECIDA MUJICA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
MM. JUIZ: José Luiz de Jesus Vieira
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELA AGRAVANTE PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE DEVERIAM SER
PROPOSTAS
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO

DESCABIMENTO A imposição de limitação aos descontos das
parcelas do contrato de crédito consignado em ação revisional não
impede o cumprimento da sentença da ação monitória, que
engloba o saldo devedor de referido contrato. Mora da mutuária
não afastada, porquanto o pagamento está sendo feito em
desconformidade com o contrato, para garantir o mínimo
necessário à sua sobrevivência. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pelo ora agravante, ao fundamento de que o ajuizamento de
ação revisional, em que os descontos do contrato celebrado
entre as partes foram limitados a 30% dos vencimentos do
agravante, não significa ausência de mora (fls. 14/15).
A agravante, postulando a concessão de efeito
ativo, alega que na ação revisional por ela ajuizada e que
tinha por objeto os contratos de empréstimo celebrados com o
banco agravado, os descontos foram limitados a 30% dos seus
vencimentos, bem como foi declarada a nulidade da cobrança
cumulada dos juros moratórios e comissão de permanência.
Destaca que está em dia com o pagamento das prestações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270659-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
empréstimos, tais como fixadas na ação de rito ordinário, de
forma que não há mora. Persegue, nos aludidos termos, a
reforma da decisão recorrida (fls. 01/11).
Tempestivo e preparado, o recurso foi distribuído a
eminente Des. Cláudia Grieco Tabosa, integrante da C. 19a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que
determinou o seu processamento no efeito devolutivo e com a
intimação do agravado para resposta (fls. 357/358).
Com a apresentação da contraminuta (fls. 361/364),
o recurso foi julgado em sessão virtual, e a C. 19a Câmara de
Direito
Privado,
por
votação
unânime,
reconheceu
a
competência, por prevenção, deste subscritor, em razão do
julgamento anterior da apelação interposta nos autos da ação
revisional, que teve por objeto os contratos de empréstimo
que envolve as partes.
O agravo está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
A ação monitória originária, ora em fase de
cumprimento de sentença, teve por objeto saldo devedor
derivado do uso de cheque especial, contrato de crédito
consignado e cartão de crédito.
A ré agravante foi citada e, através de embargos
monitórios, opostos em maio de 2016, pôde apresentar as
matérias de defesa cabíveis, tendo sido rejeitados por
sentença, que transitou em julgado em fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270659-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Não se admite a pretensão da agravante de reavivar
teses e discussões jurídicas que deveriam ter sido
deslindadas na fase de conhecimento, sob pena de eternização
do litígio.
Com efeito, determina o §1o artigo 525, inciso VII
do Código de Processo Civil que na impugnação o executado
poderá alegar: “(...)VII
qualquer causa modificativa ou
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
A ação revisional, cujo ajuizamento foi noticiado
nos embargos monitórios, teve por objeto o contrato de
abertura de crédito em conta corrente e os contratos de
crédito consignado e foi julgada em novembro de 2014,
determinando a limitação dos descontos das parcelas dos
contratos a 30% dos vencimentos da agravante e para afastar a
cobrança cumulada de juros de mora e comissão de permanência,
termos que foram mantidos pelo v. Acórdão proferido por esta
C. Câmara, em sede recursal.
Além de não haver identidade total entre o objeto
das demandas, apenas as prestações dos contratos de crédito
consignado foram limitadas.
Ademais, o só fato de os descontos estarem sendo
feitos nos limites fixados na sentença não implicam
adimplemento contratual ou afastam a mora da agravante, na
medida em que as parcelas estão sendo pagas de forma diversa
da
livremente
contratada
pelas
partes.
A
intervenção
judicial, no entanto, fez-se necessária, unicamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270659-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
garantir o mínimo indispensável à subsistência da mutuária.
Não
havia,
pois,
óbice
ao
prosseguimento
do
cumprimento da sentença da ação monitória, de forma que a
rejeição da impugnação era impositiva.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator